Tribunal: TJES
Processo: 5006772-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006772-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DAVI ANTONIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006772-80.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO
: DAVI ANTONIO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPÓSITO EQUIVOCADO EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 4.480 DO BACEN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora que realizou depósito judicial em conta de terceiros por erro.

2. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que a instituição financeira efetue o estorno do valor.

3. O réu, instituição financeira, interpôs recurso inominado, alegando culpa exclusiva da consumidora e pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por erro do consumidor ao realizar depósito em conta de terceiro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. O recorrente sustenta a existência de culpa exclusiva da consumidora, conforme previsto no §3º, inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, excludente de responsabilidade.

6. A Resolução nº 4.480 do BACEN veda às instituições financeiras a realização de movimentações em contas de clientes sem sua autorização expressa, não podendo, portanto, o banco promover o estorno do valor depositado erroneamente sem consentimento do titular da conta beneficiada.

7. Não há nos autos elementos que indiquem falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade pelo erro recai exclusivamente sobre a consumidora, que deveria ter conferido os dados antes de concluir a operação, conforme o dever de diligência esperado em operações financeiras.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

9. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, inciso II

- Resolução nº 4.480 do BACEN, art. 10

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)